Tribunal: CARF
Processo: 10510.724287/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.724287/2012-11
ACÓRDÃO
3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu
conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser
conhecidas pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade quando o auto de infração preenche os
requisitos legais, o processo administrativo proporciona plenas condições à
interessada de contestar o lançamento e inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 142 do CTN ou nos artigos 10 e
59 do Decreto 70.235, de 1972.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS INTERLIGADAS. OPERAÇÃO DE MÚTUO.
INCIDÊNCIA DE IOF.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas interligadas, realizadas mediante instrumento particular
de contrato de mútuo, com valor de principal definido, constitui operação
de crédito e, portanto, sujeita à incidência do IOF, nos termos preceituados
pelo artigo 13, da Lei no 9.779/99.
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724287/2012-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, não conhecendo em face da preclusão. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/17), lavrado para a exigência
de o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros – IOF, relativo ao período de 01/2009
a 12/2009, em razão da falta de cobrança e recolhimento do IOF nas operações de crédito
realizadas entre a autuada (mutuante) e diversas pessoas jurídicas (mutuárias), com base no art.
13, da Lei no 9.779/1999.
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada, que
pretende a constituição do crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
relativo a fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2009.
Segundo os autuantes, houve falta de cobrança e recolhimento do IOF nas
operações de crédito realizadas entre a autuada (mutuante) e diversas pessoas
jurídicas (mutuárias), comprovadas por Contratos de Mútuo apresentados à
fiscalização e registrados no Ativo da Autuada, na conta contábil no 12010000 -
CRÉDITOS EM INTERLIGADAS, conforme planilha das contas do Livro Razão que
acompanha o Auto de Infração. Acrescenta, ainda, que a contribuinte foi intimada
a prestar esclarecimentos e comprovar o recolhimento do imposto, oportunidade
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724287/2012-11
3
em que esclareceu por escrito que não procedeu à retenção do respectivo IOF nas
referidas operações.
Desta forma, considerando que as operações de crédito correspondentes a mútuo
de recursos financeiros entre pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, entenderam os autuantes
ter ocorrido o fato gerador do IOF na data da concessão do crédito. Destaque-se
que o responsável pela cobrança e recolhimento do imposto é a pessoa jurídica
que concedeu o crédito.
Nesses termos, tratando-se de operações de empréstimo, com valor definido, de
prazo superior a 365 dias, o IOF devido foi objeto do lançamento de ofício contra
a Impugnante. A base de cálculo do imposto correspondeu ao principal entregue
aos mutuários, sobre a qual foi aplicada a alíquota máxima de 1,5% (um e meio
por cento), acrescida, a partir de janeiro de 2008, do adicional de 0,38%, em
obediência ao § 15 do art. 1° do Decreto n° 6.306, de 2007, incluído pelo Decreto
n° 6.339, de 3 de janeiro de 2008.
A Impugnante foi cientificada do lançamento em 06/12/2012, pessoalmente,
sendo que a Impugnação foi apresentada mediante solicitação de juntada em
07/01/2013, observando, portanto, o prazo estabelecido no art. 15 do Decreto no
70.235, de 1972.
Alega, em sua defesa, como preliminar, que deve haver a suspensão do presente
processo administrativo, uma vez que, no que toca ao aspecto pessoal passivo da
regra matriz de incidência do IOF, houve o reconhecimento de repercussão geral
perante o Supremo Tribunal Federal do RE 590186RS, em decisão de lavra do
Ministro Ricardo Menezes Direito. A suspensão pleiteada decorreria do que prevê
o art. 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
No que pertine ao mérito, questiona a sua legitimidade passiva, discutindo o
conteúdo semântico dos termos utilizados pelo art. 153 da Constituição Federal,
que atribui à União a competência para instituir imposto sobre "operações de
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários", para
concluir que "o numerário decorrente dos contratos de mútuo para ser objeto de
tributação deve ter como origem um negócio realizado por instituição financeira e
não por pessoa jurídica diversa".
Afirma que não há como aceitar que a competência tributante não tenha limites
sobre os fatos jurídicos. Pondera que "as relações jurídicas estabelecidas pelas
instituições financeiras no desempenho de suas atividades empresariais têm como
objeto central o dinheiro em suas diversas formas de pacto pela circulação, pela
guarda ou depósito, pela aplicação e pelo empréstimo", o que faz com que o
desenvolvimento dessa atividade seja condicionado por "regras rígidas e controle
Estatal exercido pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil,
nos termos da Lei no 4.595/1964".
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724287/2012-11
4
Nesse sentido, assevera que "apenas as instituições financeiras propriamente
ditas, podem figurar como sujeito passivo do IOF".
Registra que a Lei 9.779, de 1999, "ao pretender alargar o contorno do imposto
sobre operações financeiras", viola o art. 146 da CF/88, ao estabelecer "norma
geral em matéria de legislação tributária, especialmente, a definição de fatos
geradores e contribuintes".
Por fim, a Impugnante alega que a multa de ofício aplicada é excessiva e
confiscatória, não guardando conformidade com a natureza da infração, já que na
situação em foco não se cogita, em momento algum, de fraude, conluio ou outra
ilicitude grave, a ponto de comportar penalidade de tal monta.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Salvador/BA, nos termos do Acórdão
15-045.912, de 13/02/2019 (fls.1558/1564), que por unanimidade de votos, decidiu por julgar
procedente em parte a Impugnação, nos termos na ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS.
São contribuintes do IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, as demais
pessoas jurídicas em operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
ASSUNTO:PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REPERCUSSÃO GERAL. STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINITRATIVO
Mesmo diante da confirmação de que foi reconhecida repercussão geral de
questão constitucional suscitada em recurso extraordinário, inexiste previsão
legal para suspensão ou sobrestamento de processo administrativo que tenha o
mesmo objeto, enquanto se aguarda o julgamento do recurso respectivo.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. LEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE.
Tratando-se de lançamento de ofício, decorrente de infração a dispositivo legal,
detectada pela administração em exercício regular da ação fiscalizadora, é
legítima a cobrança da multa punitiva correspondente. Não se confunde a
penalidade imposta para coibir ou punir infrações à legislação tributária com a
utilização do tributo com efeito de confisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724287/2012-11
5
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.), no qual pugna, em
sede de preliminar a nulidade do Auto de Infração, “por vício material, uma vez que a autoridade
autuante: a) não identificou adequadamente os fatos ocorridos, qualificando como mútuo as
operações de conta corrente contábil entre interligadas; b) por ter cometido erro por ocasião da
determinação da matéria tributável, eis que a computou segundo o método disposto na alínea “b”,
do inciso II, do art. 7o, do Decreto 6.306/07, quando deveria ter computado segundo o que dispõe
a alínea “a” (somatório dos saldos devedores diários)”. No mérito, defende a não incidência de IOF
nas operações de conta corrente contábil, realizadas entre a recorrente e suas coligadas.
Ao final, requer:
4. DOS PEDIDOS
4.1. Diante do acima exposto, requer:
a) O conhecimento do presente recurso voluntário, por preencher seus requisitos
legais de admissibilidade;
b) No mérito, a reforma do acórdão da DRJ, para que seja julgado improcedente o
lançamento promovido pela autoridade fiscal, uma vez que as operações
consideradas na base de cálculo consubstanciam-se em típico contrato de conta
corrente contábil entre coligadas e que, por ausência de previsão legal, estão à
margem da tributação pelo IOF;
c) Subsidiariamente ao pedido acima, requer o reconhecimento da nulidade por
vício material do lançamento consubstanciado no Auto de Infração ora recorrido,
em virtude de ter a autoridade autuante violado o disposto no art. 142 do CTN,
por qualificar erroneamente os fatos;
d) Subsidiariamente aos pedidos acima, requer a reforma do acórdão da DRJ para
que seja declarada a improcedência do auto de infração em virtude do erro de
capitulação legal da imputação, haja vista a diferença na metodologia de cálculo
do IOF sobre contratos de mútuo e sobre conta corrente contábil entre coligadas,
afrontando assim, o art. 142 do CTN;
e) Subsidiariamente aos demais pleitos acima, requer a reforma do acórdão da
DRJ para que seja reformado o auto de infração, considerando-se como corretos
os cálculos apresentados no laudo pericial contábil fiscal anexos à impugnação.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724287/2012-11
6
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
O Recurso Voluntário interposto pela contribuinte é tempestivo, visto que a
intimação ocorreu na data de 27/02/2019 (fl.1568/1569) e o recurso foi interposto em
28/03/2019 (fl.1570), dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto
70.235/721. Contudo, dele conheço parcialmente, em face da preclusão consumativa prevista no
art. 17 do Decreto no 70.235/722, é o que passa a demonstrar.
Na sua Impugnação, a ora recorrente limita-se, em sede de preliminar, defender a
suspensão do processo administrativo até o julgamento do RE 590186RS, bem como, questiona a
sua legitimidade passiva, no sentido de que “apenas as instituições financeiras propriamente ditas,
podem figurar como sujeito passivo do IOF”. No mérito, questiona a aplicação da multa de ofício,
com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final requer o seguinte:

Em seu recurso, defende a recorrente, de forma genérica, a nulidade do Auto de
Infração, por vício material, em virtude de erro na definição da base de cálculo. Nos dizeres da
recorrente “o tributo deveria ter sido apurado segundo o que dispõe a alínea “a”, do inciso I, do
art. 7o, do Decreto 6.306/2007, e não segundo a alínea “b” do mesmo artigo”. No tópico “DA
NATUREZA DOS VÍCIOS CONSTANTES DO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO”, aduz a recorrente que
“o lançamento da forma pelo qual fora realizado atinge os pressupostos do art. 142 do Código
Tributário Nacional, ou seja, o conteúdo do ato, em especial, a determinação da matéria
tributável”.
Como se pode perceber, as razões que amparam o Recurso Voluntário não
constavam da Impugnação, que se amparava em argumentos de defesa completamente distintos.
Vale destacar, ainda, que na primeira instância, o ora recorrente não fez qualquer referência à
alínea “a”, do inciso I, do art. 7o, do Decreto 6.306/2007, sendo flagrante a inovação operada em
sede de recurso, tratando-se de matéria preclusa em razão de sua não exposição na primeira

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724287/2012-11
7
instância administrativa, não tendo sido examinada pela autoridade julgadora de piso, o que
contraria o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla
defesa.
Nesse sentido, de acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os
atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas
que possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ademais, além de não constar os motivos pelo qual a recorrente entende que deva
ser aplicado ao caso a alínea “a”, do inciso I, do art. 7o, do Decreto 6.306/2007, a matéria se
confunde com mérito, de forma que deixo de conhecer o recurso nesse ponto.
II – Da preliminar de nulidade do Auto de Infração:
Em relação a nulidade do Auto de Infração, em razão do alegado vício material, por
ser matéria de ordem pública, importa aqui registrar que todos os requisitos estabelecidos no art.
142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A motivação e a
infração estão expressamente demonstradas na Descrição dos Fatos de Enquadramento Legal.

A motivação consta no Termo de Verificação Fiscal (fls.20/25), parte integrando do
Auto de Infração, que a ora recorrente teria celebrado, no ano de 2009, na condição de mutuante,
sucessivos contratos firmados com pessoas jurídicas ligadas a ela, denominado “Instrumento
Particular de Contrato de Mútuo” apresentados a fiscalização e registrados na conta contábil no
12010000 - CRÉDITOS EM INTERLIGADAS (conforme planilha das contas do Livro Razão que
acompanha o Auto de Infração), com prazo de duração superior a 365 dias, com valor definido,
restando caracterizado a natureza jurídica do negócio celebrado entre as partes como sendo uma
operação de mútuo, consoante dispõe o art. 13, §§ 1 ao 3o da Lei no 9.779/1999, incidindo IOF
com base no que dispõe a alínea “b”, do inciso I, do art. 7o, do Decreto 6.306/2007.
Para comprovar a acusação, a autoridade encarregada do procedimento trouxe aos
autos cópia de todos os contratos que dão subsídio à exigência (fls. 32/1244), além de trechos do
Livro Razão pertinentes à conta de ativo no 121010000 (fls.1248/1311), em que escriturados a
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724287/2012-11
8
débito os lançamentos correspondentes à disponibilização dos recursos dados em mútuo às
diversas devedoras.
Consta do TVF:

Assim, entendo que o lançamento encontra-se devidamente lastreado pelos
elementos de prova constantes nos autos, não incidindo qualquer das hipóteses de nulidade
previstas no art.59 do Decreto no70.235/72.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento suscitada pela
recorrente.
III – Do mérito:
O objeto da presente lide é o reconhecimento da ou não de in incidência do
chamado imposto sobre operações financeiras (IOF) nas operações de mútuo e de conta corrente
praticadas pela recorrente e empresas ligadas, sem a participação de instituição financeira, em
face do disposto no art. 13 da Lei no 9.779/1999.
A recorrente não questiona a existência das operações sobre as quais a autoridade
fiscal fez recair o IOF, mas pretende afastar a incidência com o argumento de que não se trata de
operações de mútuo, mas de conta corrente mantida entre empresas não financeiras do mesmo
grupo.
Nesse cenário, oportuno repassar o que a legislação tributária expõe como
fundamentos para a tributação do IOF.
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724287/2012-11
9
O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) está previsto no inc. V do artigo 153
da CF/883 e o Código Tributário Nacional estabeleceu o fato gerador, a base de cálculo do imposto
e o contribuinte:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
(...)
Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada
como dispuser a lei. (grifou-se)
Numa primeira aproximação, a legislação de regência prevê expressamente a
inclusão de empresas não financeiras no polo passivo, ou seja, afastou a necessidade de
participação de instituições financeiras para fins de incidência do imposto. Veja-se o que diz a Lei
no 9.779, de 1999, especialmente em seu art. 13, que serve de base para a autuação:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito. (grifei).
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador. (grifou-
se)
O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta várias leis
atinentes ao IOF, na redação vigente após a Lei no 9.779/1999, disciplina, que a expressão
“operações de crédito” compreende, dentre outras, as operações de mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:

3 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724287/2012-11
10
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Art.3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado.
§1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
(...)
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
(...)
Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao
Tesouro Nacional:
(...)
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13,
§ 2o). (grifou-se)
Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo acima, o art.
1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999, frisou que “o IOF previsto no art. 13 da
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por
objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa
jurídica”.
O art. 7o da Instrução Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de 2009, além de
reiterar que a incidência do imposto prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, independe da
forma pela qual os recursos financeiros são disponibilizados, regulamenta a determinação da base
de cálculo, nas hipóteses de operações de mútuo realizadas por intermédio de conta corrente, nos
casos em que o valor da operação seja ou não previamente definido:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei n o 9.779, de 19 de janeiro
de 1999 , incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma. (...)
§ 2 Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição
do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores
diários, apurado no último dia de cada mês.
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724287/2012-11
11
§ 3 Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal
entregue ou colocado à disposição do mutuário.
Vê-se que nos termos da legislação regente, para a incidência do IOF sobre as
operações de mútuo de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente
se estão presentes, no caso concreto, as características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes
aspectos formais mediante os quais a operação se materializa, bem como a natureza de
vinculação entre as partes. Dessa forma, uma vez identificados os atributos inerentes a essa
espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a operação deve sujeitar-se a incidência do imposto,
independentemente de o crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por meio de conta
corrente ou por qualquer outra forma.
Nesse sentido, cito a Solução de Consulta COSIT no 50/2015:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF OPERAÇÃO DE MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.
Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa
natureza também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo
irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas
envolvidas.
Dispositivos Legais: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF no 30, de
1999, art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o, caput e §§ 2o e 3o.
Quanto a inconstitucionalidade do art. 13 da L 9.779/1999 ao submeter à incidência
do IOF sobre as operações de empréstimo entre empresas e pessoas físicas ou entre pessoas
jurídicas que não sejam instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal (SRF), no RE 590186,
com repercussão geral reconhecida (Tema 104), decidiu que o dispositivo não extrapolou os
limites postos no inc. V do art. 153, na alínea “a”, III do art. 146 e no art. 154, I, todos da CF/88, e
no art. 63, I do CTN, e não alterou a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado utilizados para definir a abrangência da hipótese de incidência tributária
(art. 110 do CTN). Vejamos:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART.
13 DA LEI 9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO.
INCIDÊNCIA QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal,
ou no próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724287/2012-11
12
as operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel.
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020).
II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se
insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a
instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a
finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade
de recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso temporal,
sujeitando-se aos riscos inerentes.
III – Fixação de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras”.
IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É constitucional a incidência do
IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras”.
Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar caso
muito semelhante ao da recorrente (REsp no 1.239.101 – RJ), julgou que a abertura de crédito em
conta corrente é uma das formas de realização da “operação de crédito correspondente a mútuo”,
prevista no artigo 13 da Lei n. 9.119/99,9 de modo que deve sim ensejar a tributação pelo IOF, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas’ e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito. (grifou-se)
No voto do Ministro relator, Mauro Campbell, fica mais nítida a fundamentação
apresentada na ementa, motivo pelo qual transcreve-se abaixo passagens daquele voto:
Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas’ e não a específica operação de mútuo.
(...)
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724287/2012-11
13
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pelo hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra estabelece que a
controladora disponibiliza créditos às controladas, que poderão utilizá-los total
ou parcialmente. A remuneração do capital emprestado são os juros sobre o
capital da controladora disponibilizado às controladas.
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a
depender do saldo existente. (grifou-se)
Este tem sido o entendimento nos julgados administrativos conforme podemos
comprovar pela transcrição das ementas a seguir:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
IOF. INCIDÊNCIA. FLUXO FINANCEIRO. CONFIGURAÇÃO DO MÚTUO.
Há incidência do IOF/Crédito quando o fluxo financeiro entre empresas do mesmo
grupo econômico resta configurado como mútuo. A Lei 9.779/1999, em seu artigo
13.o, definiu como fato gerador do IOF a operação em que figure como
fornecedora do crédito pessoa jurídica não financeira, quando essa operação
corresponda a mútuo de recursos financeiros.
(Acórdão no 9303-016.179 – CSRF/3a Turma, Processo 13855.721879/2018-55,
Rel. Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Processo no 13855.721879/2018-55)

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2010, 2011
DO ERRO DE APURAÇÃO DO CRITÉRIO QUANTITATIVO DA REGRA MATRIZ DE
INCIDÊNCIA — DA BASE DE CÁLCULO. VÍCIOS CONSTANTES DO PRESENTE AUTO
DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A existência de eventual vício apontado pela Recorrente não prejudicou a ampla
defesa como um todo, ao contrário, a questão da hipótese de incidência
considerada pelo Agente confunde-se com o próprio mérito, posto que houve a
clara motivação e devida fundamentação dos valores lançados.
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724287/2012-11
14
OPERAÇÕES REGISTRADAS EM CONTA CONTÁBIL “CRÉDITOS COM PESSOAS
LIGADAS”. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DO CONTRATO
DE MÚTUO. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
Para fins da incidência do IOF instituído pelo art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999, deve
a Fiscalização verificar se estão presentes, no caso concreto, as características
essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos formais mediante os quais a
operação se materializa, bem como a natureza de vinculação entre as partes.
A operação deve sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de o
crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por meio de conta corrente ou
por qualquer outra forma.
(ACÓRDÃO 3302-014.859 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA,
PROCESSO 10480.729679/2014-24, Redator designado Conselheiro Mário Sérgio
Martinez Piccini)
Ainda, em processo idêntico, envolvendo as mesmas partes, cito o Acórdão no
3403002.012:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 03/01/2006 a 30/12/2008 Ementa:
IOF.
OPERAÇÃO
DE
CRÉDITO.
MÚTUOS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada a contratação de mútuo entre pessoas jurídicas por meio de cópia
dos respectivos instrumentos e da escrituração contábil da mutuante, é devido
o IOF, nos termos preceituados pelo artigo 13, da Lei no 9.779/99.
MULTA
DE
OFÍCIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ARGUMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não se conhece da arguição de inconstitucionalidade da sanção pecuniária
prevista pelo artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, em vista da incompetência dos
órgãos administrativos judicantes para tanto.
(Acórdão no
3403002.012 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária,
Processo
no
10510.721689/2011-74, Rel. Conselheiro Marcos Tranchesi Ortiz, Sessão de 21 de
março de 2013).
Feitas essas considerações preliminares, passamos então a análise da questão de
fundo da lide.
No presente caso, conforme se observou no procedimento fiscal, a recorrente
transferiu recursos, de forma sistemática e durante todo o período fiscalizado, a outras empresas
interligadas, operações essas registradas e contabilizadas no Ativo – identificadas pelo Auditor-
Fiscal na conta 121010000 – CRÉDITOS EM INTERLIGADAS”, caracterizam movimentação contínua
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724287/2012-11
15
de recursos, com pagamentos e recebimentos diversos, mediante a contabilização em conta
corrente.
Compulsando os autos, verifica-se que não se tratou de descaracterizar as
operações de conta corrente, como alega a recorrente. Encontram-se, às fls. 32/1243 do processo,
documentos intitulados “INSTRUMENTOS PARTICULARES DE CONTRATO DE MÚTUO”, sendo que,
em todos eles, a recorrente apresenta-se no polo CREDOR. Nesse sentido, não foi a autoridade
fiscal que equiparou as operações da recorrente, mas, de fato, a recorrente celebra seus contratos
de crédito sob a estampa de operação de mútuo.
Como bem observado pelo relator do Acórdão no 3403-002.012, em processo
idêntico, envolvendo a mesma empresa:
De qualquer forma, a prova reunida pela fiscalização reveste toda a robustez
necessária a subsidiar a imposição. Todas as operações tributadas pelo auto de
infração – e são centenas delas – estão documentadas pelos respectivos contratos
de mútuo, donde se constata que, de fato:
(i)
a ora recorrente figurara como concedente de recursos financeiros a suas
interligadas; e
(ii)
referidos negócios jurídicos vigorariam, todos, por prazo superior a
trezentos e sessenta e cinco dias, atraindo para a hipótese a alíquota
máxima do IOF­crédito;
Mais importante até é a prova que exsurge do Livro Razão escriturado pela
recorrente. A fiscalização trouxe aos autos toda a movimentação, no período, da
conta de ativo codificada pelo número 121010000, dentro da qual se reconhece
lançamentos a débito perfeitamente conformes os correspondentes contratos de
mútuo, no que se refere à identificação da pessoa jurídica mutuária, aos valores
emprestados e à data da contratação, senão idêntica ao do instrumento,
imediatamente posterior a ele.
Os lançamentos a débito em conta de ativo constituem, aliás, o procedimento
adequado para retratar contabilmente o surgimento de um novo direito. E o
surgimento de um novo direito, em se tratando de contratos reais como podem
ser os de mútuo, requer não apenas a formalização do acordo de vontades.
Requer a própria tradição do objeto. Daí porque, a meu sentir, os lançamentos em
questão constituem prova suficiente da existência dos contratos e, por
conseguinte, da realização in concretu do fato gerador do imposto.
Assim, constatada e admitida a existência de movimentações no âmbito de conta
corrente entre empresas, não há reparo ao entendimento fiscal quanto à submissão dos
empréstimos efetuados pela fiscalizada ao que dispõe o art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, para fins
de incidência do IOF, agindo corretamente a auditoria ao tributar os valores nessa conta mantidos.
III – Do dispositivo:
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.556 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724287/2012-11
16
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, em face da
preclusão, na parte conhecida voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade do Auto de
Infração suscitada, e no mérito negar provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1604
DF CARF MF
Original